Tribunal: TJES
Processo: 5002214-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON DE MATOS PEREIRA

APELADO: LEONARDO FONTES DE MELLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO URBANO. CULPA EXCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Nilton de Matos Pereira, na origem réu em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo ao pagamento de R$ 10.702,35 a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ausência de prova suficiente da responsabilidade exclusiva, bem como existência de culpa concorrente, postulando a redução proporcional da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente no acidente de trânsito objeto da demanda; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido em razão de eventual responsabilidade recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conjunto probatório dos autos — notadamente o vídeo juntado ao processo — comprova de forma clara que o apelado transitava em velocidade compatível com a via, sendo surpreendido pelo apelante, que adentrou o cruzamento sem a devida cautela, causando a colisão.

4)
A alegação de excesso de velocidade do apelado constitui ilação desprovida de prova, na medida em que a ausência de sinalização específica no local atrai a incidência do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor prudência especial ao se aproximar de cruzamentos.

5)
A tese de culpa concorrente não encontra respaldo no acervo fático-probatório, não logrando o apelante produzir prova eficaz apta a desconstituir a conclusão de culpa exclusiva firmada na sentença.

6)
O valor da indenização por danos materiais, amparado em orçamento idôneo não impugnado por contraprova eficaz, revela-se adequado à extensão dos prejuízos demonstrados.

7)
Incabível a redução do quantum indenizatório, diante da ausência de comprovação de responsabilidade concorrente do autor da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade exclusiva pelo acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em vídeo que comprove conduta imprudente de apenas um dos condutores.

2. A ausência de sinalização em cruzamento urbano não exime o dever de cautela previsto no item a do inciso I do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Orçamento idôneo não impugnado por contraprova eficaz é suficiente para comprovar o prejuízo material suportado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I e II do art. 373 do Código de Processo Civil; item a do inciso I do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à definição de responsabilidade civil em acidente de trânsito.

O apelante, demandado na origem, se insurge contra a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro e, como corolário lógico, o condenou à reparação dos danos materiais suportados pelo apelado.

Extrai-se dos autos que o evento danoso ocorrera em 28 de maio de 2021, em cruzamento urbano em Cachoeiro de Itapemirim, envolvendo o veículo Ford Fiesta do apelado e o veículo Toyota Corolla do apelante.

A colisão, do tipo transversal, resultou em avarias de significativa monta ao automóvel do recorrido, motivando o ajuizamento da presente ação de reparação de danos.

Pois bem.

Segundo se depreende, o apelante não nega a ocorrência do sinistro, mas busca afastar a responsabilidade, imputando ao apelado culpa concorrente, ao argumento de que ele trafegava em velocidade excessiva e de que a ausência de sinalização no local diluiria o dever de cuidado de ambos os condutores.

De mais a mais, contesta a condenação material, por ter sido amparada em único orçamento.

Sem embargo, a tese recursal encontra óbice intransponível no acervo fático-probatório, que, ao ser devidamente examinado, não apenas corrobora a versão do apelado, como também demonstra, de forma inequívoca, que a conduta imprudente do apelante fora a causa primária e determinante para a eclosão do sinistro.

Como é cediço, o ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que ao réu incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, por disposição dos inciso I e II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, o apelado logrou êxito em comprovar a conduta culposa do apelante, ao passo que esse não se desincumbiu de provar a alegada culpa concorrente.

A prova de maior peso para o deslinde da controvérsia, e que fora acertadamente valorada pela magistrada sentenciante, consiste na mídia de vídeo juntada aos autos (Id. 17347363).

Conforme assentado no julgado de primeiro grau, o registro audiovisual "
permite visualizar o momento exato em que o autor passa pelo cruzamento, em velocidade normal para a via, momento em que é surpreendido pelo veículo do requerido, que adentra a via sem a devida cautela, colidindo na lateral do veículo do autor
".

Dita demonstração fática, pela clareza, esvazia por completo a tese recursal.

A alegação de excesso de velocidade por parte do apelado restou isolada nos autos, como mera ilação desprovida de qualquer suporte probatório.

A ausência de sinalização específica no cruzamento, por sua vez, não constitui causa de isenção de responsabilidade; ao contrário, convoca a aplicação da norma geral de prudência insculpida no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige do condutor, ao se aproximar de qualquer cruzamento, "
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
".

Fora precisamente este dever de cuidado que o apelante negligenciou.

Verifica-se, pois, que a recusa do recorrente em assumir a responsabilidade ignora a própria falta de diligência, que se revelou como o elemento causal preponderante para o acidente.

O conjunto probatório — composto pelo Boletim de Ocorrência, pelas fotografias e, notadamente, pelo citado vídeo — converge para a manutenção da sentença no que tange à atribuição de culpa exclusiva ao apelante, tornando, por conseguinte, imperiosa a improcedência do pedido reconvencional por ele formulado.

Destarte, as alegações do apelante exsurgem infundadas.

Uma vez assentada a responsabilidade exclusiva, a condenação à reparação do dano material emergente é medida de rigor.

A impugnação ao valor, baseada na existência de único orçamento, carece de amparo jurídico, porquanto a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que orçamento idôneo, não desconstituído por contraprova eficaz, é suficiente para a demonstração do prejuízo.

Ademais disso, o apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar o valor apresentado, que corresponde adequadamente à extensão das avarias documentadas.

Por conseguinte, a tese de culpa concorrente não encontra amparo na prova dos autos, tampouco possui respaldo legal que sustente a reforma da decisão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Sem custas remanescentes, dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, porquanto a parte sucumbente no recurso é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos da alínea '
d
' do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões